Tribunal: TJDFT
Processo: 0741520-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PENHORA DE FGTS E BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que, nos autos de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, indeferiu o pedido de penhora do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e revogou decisão anterior que determinara pesquisa e penhora de saldo de FGTS do devedor. O agravante requereu o restabelecimento da penhora do FGTS, o desconto proporcional sobre o BPC e o prosseguimento da execução até a satisfação integral do débito alimentar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a penhora de valores mantidos em conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagamento de dívida alimentar pretérita; e (ii) estabelecer se é admissível a penhora parcial do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para satisfação do débito alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos decorre do poder familiar e, após a maioridade, do princípio da solidariedade entre parentes, conforme arts. 229 da CF/1988 e 1.634 e 1.696 do CC.
4. O art. 833, §2o, do CPC excepciona a regra da impenhorabilidade de bens e valores quando se trata de execução de prestação alimentícia, dada a prevalência da dignidade e subsistência do alimentando.
5. A jurisprudência consolidada do STJ admite a penhora de saldo de FGTS em caráter excepcional, para satisfação de obrigação alimentar inadimplida (STJ, AREsp 1.296.846/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20.08.2018; AgInt no REsp 1.961.874/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16/3/2023).
6. O egrégio TJDFT igualmente reconhece a possibilidade de constrição de saldo do FGTS e de benefícios previdenciários ou assistenciais em execuções de alimentos, desde que observado o art. 529, §3o, do CPC e garantido o mínimo existencial. Precedentes.
7. O Benefício de Prestação Continuada (BPC), embora de natureza assistencial, pode sofrer desconto proporcional para pagamento de alimentos, conforme arts. 833, §2o, e 529, §3o, do CPC, desde que preservada a dignidade do beneficiário e sua subsistência.
8. A medida de penhora de 10% sobre o valor do BPC mostra-se proporcional e adequada, compatibilizando a proteção do mínimo existencial do devedor com a efetividade da tutela alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. É admissível a penhora de valores mantidos em conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para satisfação de obrigação alimentar inadimplida, em caráter excepcional, nos termos do art. 833, §2o, do CPC.
2. É possível a penhora parcial do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pagamento de dívida alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, nos termos do art. 529, §3o, do CPC.
3. O crédito alimentar prevalece sobre a regra geral de impenhorabilidade, por tutelar valores essenciais à dignidade e à sobrevivência do alimentando.